Tribunal: TJDFT
Processo: 0727479-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. IMPUGNAÇÃO. LAUDO PERICIAL. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que rejeitou a impugnação das partes e homologou o laudo pericial.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o provimento do recurso manifestando-se expressamente sobre o laudo pericial e o laudo complementar. A decisão atacada foi clara ao afirmar que o laudo seguiu os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, não havendo elementos capazes de se infirmar os cálculos apresentados.
3. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o provimento do agravo de instrumento. 3.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.